Tribunal: TCU
Processo: 040.124/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Eliane Abreu Souza dos Santos, ex-servidora do TRF-2, contra decisão que julgou ilegal sua aposentadoria no cargo de Analista Judiciário especialidade Execução de Mandados (antigo Oficial de Justiça Avaliador), em virtude do recebimento cumulativo de Gratificação de Atividade Externa (GAE) e quintos relativos a FC-05 de execução de mandados, que não dariam direito à incorporação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora objeto de pedido de reexame, interposto por Eliane Abreu Souza dos Santos, ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF-2), contra o Acórdão 11183/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal sua aposentadoria no cargo de Analista Judiciário, especialidade: Execução de Mandados (antigo Oficial de Justiça Avaliador), em virtude do recebimento cumulativo de Gratificação de Atividade Externa (GAE) e "quintos" relativos à FC-05 de execução de mandados, que não dariam direito à incorporação, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 11183/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar legal o ato de aposentadoria de Eliane Abreu Souza dos Santos, autorizando seu registro; 9.4. comunicar esta decisão à recorrente e ao órgão de origem.